Tribunal: STF
Processo: Rcl 86232
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Segundo agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Acórdão reclamado em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, na qual se alega que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    2. Reclamação julgada improcedente. O ato reclamado está em sintonia com o entendimento do STF sobre a matéria.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em verificar se houve imputação de responsabilidade subsidiária ao agravante sem a demonstração de culpa.

    III. Razões de decidir

    5. O Tribunal reclamado entendeu pela responsabilização subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, ao fundamento de conduta negligente do ente público, consubstanciada em comprovada existência de irregularidades no contrato de gestão firmado, a qual, inclusive, ensejou a deflagração de operação policial e o encarceramento de agentes públicos envolvidos em esquema fraudulento. Nesse contexto, o Tribunal de origem também consignou que o atraso no pagamento das verbas trabalhistas decorreu do atraso no repasse de recursos públicos por parte da Administração para a execução contratual.

    6. Diante de todos os fatos apresentados pela autoridade reclamada — especialmente quanto à demonstração da mora do ente no repasse das verbas referentes ao contrato de gestão e da existência de nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o dano suportado pelo empregado —, a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.